Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESLIGAMENTO UNILATERAL DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual objetiva a condenação da parte ré a reintegra-la a plataforma de viagens e ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. Em seu recurso a parte recorrente que relata que possuía 2 anos de atuação na plataforma de corridas da empresa ré e que no momento de seu desligamento, ocorrido em 28/03/2020 de maneira repentina e sem aviso prévio/justo motivo, era motorista classificado como diamante, com avaliação 4,98 de 5. Afirma que o seu retorno para a plataforma era algo reconhecido pela própria recorrente, o que teria sido oferecido na via extrajudicial, o que só não foi aceito pelo valor oferecido a título de lucros cessantes pelo período que ficou desligado do aplicativo. Aduz que, para casos semelhantes ao seu, a parte recorrida tem sido condenada não só na reintegração imediata do motorista, mas também no pagamento dos lucros cessantes e dano moral. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20036419). Contrarrazões apresentadas (ID 19911503).
III. A relação entre as empresas que disponibilizam a plataforma virtual de transporte remunerado privado de individual de passageiros e os motoristas parceiros são regidas pelo Código Civil. Neste sentido: (Acórdão n.1098112, 07001468620188070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 28/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. No caso em apreço, em que pese a parte recorrida não ter demonstrado o motivo do desligamento, consoante se colhe do áudio de ID 19911435, não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria. Isso porque o artigo 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar. Assim, deve-se assegurar o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, permitindo que seja efetivada a resilição unilateral do contrato, conforme autoriza o artigo 473 do Código Civil.
V. Em análise de situação semelhante, esta Turma consignou que “(...) 2. Não é possível a intervenção estatal para manter hígido um contrato no qual uma das partes não possui mais interesse no seu prolongamento, uma vez que a liberdade contratual abrange os institutos do distrato, resolução, resilição e rescisão contratual. 3. A manutenção do vínculo contratual por intervenção estatal, à revelia da vontade das partes contratantes, constitui solução jurídica extremada, em face da qual se aniquila a liberdade das partes, que deixam de poder exprimir a sua vontade. 4. O Código Civil prevê a cláusula resolutiva como atributo a incidir em todos os contratos, como corolário do princípio da liberdade de contratar, de não contratar e de permanecer no contrato (...)”. (Acórdão 1256902, 07047432220198070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, , Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Com efeito, não merece acolhida o pedido deduzido na inicial face a ausência de qualquer ilegalidade na conduta da parte recorrida.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.